Tribunal: TJDFT
Processo: 0815038-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DECLARADO. ARBITRAMENTO PELO FISCO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 148 DO CTN. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO UNILATERAL DE VALOR SUPERIOR. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Brasília/DF que julgou procedentes os pedidos, para condenar a requerida à restituição, em favor da parte autora, da quantia de R$ 31.723,31 (trinta e um mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e um centavos), acrescida de atualização monetária e juros legais, referente ao ITBI pago a maior.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Ausência de preparo ante a isenção legal. Foram apresentadas contrarrazões (ID 74898149).

3. Na origem, o autor ajuizou Ação de Repetição de Indébito Tributário contra o Distrito Federal, alegando ter adquirido dois imóveis em 31/03/2022, pelos valores de R$ 1.220.000,00 e R$ 1.180.000,00, respectivamente (IDs 74898105 e 74898106). Afirmou que, apesar da suspensão da cobrança do ITBI em razão de procedimento para apuração de eventual isenção (Ato Declaratório 176/2022 – ID 74898117), o ente distrital arbitrou valores venais superiores — R$ 2.752.239,51 e R$ 2.820.092,02 — sem instaurar procedimento administrativo respectivo. Afirma que realizou o pagamento indevido das quantias de R$ 16.400,92 e R$ 15.322,29 (IDs 74898108 a 74898111). Sustentou que a base de cálculo do ITBI deveria corresponder ao valor efetivo da transação, e requereu a restituição integral do montante pago indevidamente, atualizado e acrescido de juros.

4. Em suas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL sustentou, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública em virtude da necessidade de produção de prova pericial para aferição do valor de mercado dos imóveis objeto da lide. Aduziu que o valor declarado na escritura pública não corresponde ao valor real, sendo inferior ao praticado no mercado, e que a base de cálculo do ITBI deve ser o valor venal do bem, não o valor do negócio jurídico. Argumentou que a Administração Tributária utilizou critérios técnicos e objetivos, previstos na Lei Distrital no 3.830/2006, para apurar a base de cálculo, sem necessidade de prévia instauração de processo administrativo específico. Alegou, ainda, que a fixação de valor venal superior tem por finalidade coibir subavaliações e assegurar a justa tributação. Acrescentou ser possível a cobrança do imposto sobre a diferença entre o valor declarado e o valor arbitrado pelo Fisco, sendo irrelevante a constituição de reserva de capital para fins de incidência do tributo, e que o procedimento de arbitramento adotado é legítimo e encontra amparo na legislação aplicável. Sustentou, também, que a matéria se relaciona com o Tema de Repercussão Geral no 1348 em trâmite no STF, defendendo a suspensão do presente feito ou a aplicação da orientação que vier a ser firmada pela Suprema Corte. Por fim, defendeu que, quanto aos parâmetros de correção monetária e juros de mora relativos a indébitos tributários, a superveniência da LC no 943/2018 veda a cumulação de juros de mora com a taxa SELIC, devendo prevalecer esta última como índice único de atualização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão são: (i) a possibilidade de adoção de base de cálculos diversa do valor da compra do imóvel para apuração do valor do ITBI, independente de instauração de processo administrativo e (ii) a forma de atualização do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A preliminar de incompetência não merece acolhimento, pois os documentos constantes nos autos se mostram suficientes para o deslinde da lide. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

7. O recurso extraordinário RE 1.412.419 no REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113) não foi admitido pelo STF, bem como não houve determinação de suspensão dos processos que tratam sobre o tema. Nesse sentido, mantém-se o entendimento constante das teses firmadas no Tema 1.113 do STJ. Precedentes: Acórdão 1970807, 0744464-14.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025. Acórdão 1807791, 07131334820238070016, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no PJe: 8/2/2024.

8. O art. 38 do CTN determina que a base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito transmitido. Em complemento, o art. 10 da Lei 3.830/2006 estabelece que tal imposto é lançado de ofício, pelo próprio fisco, com base em avaliação prévia, ou mediante declaração do sujeito passivo, hipótese dos autos. Havendo discordância do Fisco quanto ao valor venal do bem que servirá de parâmetro para fixação da base de cálculo e da alíquota, deve-se instaurar procedimento que atenda o art. 148 do CTN. Não se tratando de tributo lançado de ofício, não se aplica o disposto no art. 149 do CTN.
9. A controvérsia já foi decidida pelo STJ, com a elaboração do Tema 1113 em sede de Recurso Repetitivo, com o seguinte teor: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente poderá ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.
10. Em caso de divergência quanto ao valor do imóvel para fins de cálculo do valor do imposto, o recorrente deveria ter instaurado o respectivo procedimento administrativo para avaliar o valor do bem e definir a base de cálculo e consequente alíquota. Não tendo o recorrente comprovado a instauração do devido processo administrativo, deve prevalecer o valor transacionado do bem, em razão da presunção de ser este o valor de mercado do bem. Desnecessária a produção de prova pericial nos presentes autos, uma vez que, não instaurado o procedimento adequado na via administrativa.
11. Os valores deverão ser atualizados desde a data de cada recolhimento. Os índices de juros e atualização monetária serão os mesmos utilizados pela Fazenda Pública Distrital na cobrança do imposto sub judice, conforme entendimento fixado no Tema de Repercussão Geral 810 do STF. Após a edição da Lei 9.250/95, aplica-se a taxa SELIC desde o recolhimento indevido, não podendo ser cumulada com qualquer outro índice. Em se tratando de pagamento realizado após a edição da eludida lei, aplica-se a SELIC, não havendo reparo a ser feito sobre o tema.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Sem custas, em virtude da isenção legal do recorrente. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.